Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806144-76.2018.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TLFF). MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TIPO DE ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de 1º grau, a qual rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, reconhecendo a validade do título referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), relativa ao exercício de 2017, no valor de R$ 109.432,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação poderia ter sido proferida, mesmo com a pendência de embargos de declaração no Tema 1.035 do STF; (ii) estabelecer se é constitucional e legítima a majoração da TLFF cobrada pelo Município de Marabá das instituições financeiras com base no tipo de atividade exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1.035/STF) não impede, por si só, o julgamento monocrático de apelação quando não há determinação de suspensão dos processos correlatos pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada e encontra amparo em jurisprudência consolidada, inclusive com repercussão geral reconhecida, sendo válida sua prolação pelo relator.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.035, firmou a tese de que "é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento", legitimando diferenciações na TLFF em razão da maior complexidade fiscalizatória de determinadas atividades, como a bancária.

A atividade bancária, por envolver riscos à segurança pública, movimentação de numerário e necessidade de aparato fiscalizatório intensificado, justifica a majoração da TLFF, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 04/2010, que estabelece critérios objetivos para a base de cálculo.

A diferenciação de valores por ramo de atividade econômica não viola o princípio da isonomia, pois se baseia em proporcionalidade entre o custo da fiscalização e a atividade regulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de embargos de declaração em tema com repercussão geral não impede o julgamento monocrático da apelação, salvo determinação expressa do STF.

É constitucional a fixação diferenciada da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) com base no tipo de atividade econômica exercida pelo contribuinte, especialmente quando há maior demanda fiscalizatória.

A majoração da TLFF para instituições financeiras é legítima diante da complexidade e do custo da atividade de fiscalização exercida pelo Município.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 145, II; CTN, arts. 77 e 78; LC Municipal nº 04/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990094 RG, Tema 1.035, j. 26.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806144-76.2018.8.14.0028

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30113628)

interposto pelo
ITÁU UNIBANCO S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29520083 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
na Ação de Execução Fiscal de origem.

Nas razões do recurso, o recorrente afirma, preliminarmente, que há a nulidade da decisão agravada, não sendo cabível o julgamento monocrático proferido, uma vez que o Tema 1035, do STF, está pendente de julgamento de Embargos de Declaração opostos, os quais podem impactar significativamente no resultado.

Quanto ao mérito, em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança da TLLF, faltando correlação entre o poder de polícia e o valor da taxa cobrada das instituições financeiras.

Argumenta que, as taxas (latu sensu) são espécie de tributo vinculado, isso é, sua hipótese de incidência deve estar diretamente vinculada a um “agir” do Estado. Assim, a cobrança da taxa de poder de polícia decorre de atividade estatal vinculada, deve respeitar o princípio da referibilidade (ou retributividade), que pressupõe que haja uma relação de pertinência entre a atividade estatal realizada pelo Poder Público em contraprestação ao contribuinte pela submissão desse ao pagamento do tributo.

Alega que, a taxa exigida pelo Município de Marabá em relação às instituições financeiras, que possui valor 5 vezes superior às demais atividades e não tem qualquer justificativa razoável para diferenciação, não se afigura proporcional à atividade exercida pela municipalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30973425), na oportunidade, o agravado destaca que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que repisa integralmente os argumentos já apreciados.

Elenca que, a LC nº 04/2010 define critérios objetivos para a base de cálculo da TLLF, levando em conta a área ocupada e o grau de intervenção fiscalizatória, assegurando proporcionalidade e razoabilidade. A atividade bancária, por envolver riscos à segurança pública, movimentação de numerário e uso de equipamentos de segurança, demanda fiscalização mais intensa e custosa, o que justifica o valor da taxa cobrada. A distinção de valores por ramo de atividade não caracteriza violação à isonomia, mas sim tratamento proporcional à intensidade do poder de polícia exercido pelo Município.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR DO ITAÚ UNIBANCO

Inicialmente, recebo a preliminar levantada pelo agravante, sobre o descabimento do julgamento monocrático do recurso anterior.

Como elencado em sede decisória, o mérito é combatido pelo julgamento recente do Tema 1.035, do STF, que firmou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”.

Ao observar o site do Supremo Tribunal Federal, na aba de movimentação e andamento da demanda, nota-se que a ata de julgamento foi publicada no dia 22/08/2025, com aclaratórios opostos em 02/09/2025.

Mesmo que o ora recorrente mencione a ligação direta dos aclaratórios com o mérito, podendo, inclusive, ensejar em mudança significativa no resultado alcançado, sabe-se que a suspensão dos feitos relacionados ao caso abordado depende de manifestação expressa da Suprema Corte, o que não aconteceu no caso em atenção.

Diante desse contexto, a decisão monocrática proferida é totalmente legal, uma vez que se baseia em Tema do STF, julgado conforme o disposto ao norte, tendo repercussão geral. Portanto, não há o que se discutir acerca do cabimento da decisão unilateral prolatada. Destaco:

“(...)Adianto que o presente julgamento será realizado monocraticamente
, eis que versa sobre o Tema n. 1.035 do Supremo Tribunal Federal
”.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravante.

PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Sobre a ausência de dialeticidade do recurso em caso, não assiste razão ao argumento de desconhecimento deste, uma vez que é direito do agravante ter o seu recurso apreciado pelo órgão colegiado quando fundamentado, mesmo que de maneira rasa, como no caso em tela.

REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravado.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito recursal a seguir.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29520083):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento será realizado monocraticamente, eis que versa sobre o Tema n. 1.035 do Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e passo a sua análise.

Cuida-se de apelação interposta pela empresa Itaú Unibanco S/A, com vistas a reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo hígido o título de crédito à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco/apelante, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, eis que o posicionamento do Pretório Excelso, rechaça por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como bem destacado ao norte, o Tema 1.035 rechaça o mérito do recurso, firmando a tese de que:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”.

Diante disso, ao analisar os fundamentos da sentença e os autos do processo, conclui-se que o valor impugnado decorre da atividade exercida e da natureza da instituição em questão. Como se sabe, trata-se de banco, que lida com elevados valores, além de realizar transporte e armazenamento de parte desses montantes em cédulas físicas. Por sua alta visibilidade e pela periculosidade inerente às operações que enfrenta cotidianamente, a taxa aplicável não pode ser fixada nos mesmos parâmetros das demais instituições, pois exige maior rigor e cuidado por parte do poder público.

Nesse contexto, revela-se legítima a cobrança imposta, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29520083, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026